Tribunal: TJES
Processo: 5003704-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003704-60.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIELLY CRISTINA MOTTA NOGUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM CONSIGNAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO CASADA. ABUSIVIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES.

AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE
ALTO
RISCO FINANCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é
“
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante
à
s peculiaridades do julgamento em concreto.”

3. No caso, para a operação de empréstimo pessoal contratada em 18/05/2021 (sem consignado, embora debitado em conta em que a contratante recebe benefício do INSS), foi fixada a taxa de juros pré-fixada de 17% ao mês e 575,58% ao ano, incidente sobre o valor principal. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em maio de 2021, correspondia a 5,05% ao mês e 80,70% ao ano.

4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.

5. Acerca da tarifa de cadastro, a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

6. O contrato havido entre as partes, firmado em 18/05/2021, estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor de R$ 10,00 (dez reais), correspondente a 0,31% do valor total do contrato, não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

7. Quanto ao seguro prestamista, no valor de R$ 225,51, assiste razão à apelante, pois, conforme tese fixada pelo STJ:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

8. Na hipótese sob exame, apesar de o contrato indicar possível faculdade conferida ao consumidor, que assumiu um débito de seguro corresponde a 6,90% do valor total do contrato de empréstimo pessoal, a adesão à contratação em questão é explícita na avença, com indicação de seguradora específica e apontamento do banco apelado como primeiro beneficiário para quitação do saldo devedor.

9. Quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva, não há prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, seja em relação à abusividade da taxa de juros pactuada, seja quanto à venda casada do seguro. Além disso, o alto risco da operação de crédito ofertada pelo apelado, embora não sustente a manutenção da taxa de juros acima da média de mercado e nem a venda casada do seguro, evidencia que não há conduta contrária à boa-fé a justificar a devolução em dobro dos valores reconhecidamente abusivos pagos pela consumidora.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIELLY CRISTINA MOTTA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida em face do
BANCO BMG S/A
, julgou
improcedente
a pretensão autoral, condenando a parte requerente, ora apelante,
“ao pagamento das verbas concernentes à sucumbência, consubstanciadas nas despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC; ressaltando que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita”.

A apelante, em suas razões, defende, em suma, que: 1) a taxa de juros remuneratórios discrepam da média mensal divulgada pelo BACEN, o que configura abusividade; 2) também é abusiva a cobrança de tarifa de cadastro; 3) a contratação do seguro prestamista configura venda casada; 4) devem ser restituídos em dobro os valores pagos indevidamente.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Sobre o tema, anoto, de início, que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, para a operação de empréstimo pessoal contratada em 18/05/2021 (sem consignado, embora debitado em conta em que a apelante recebe benefício do INSS), foi fixada a taxa de juros pré-fixada de
17% ao mês
e
575,58% ao ano
, incidente sobre o valor principal (eventos 5105584 e 5105587).

Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
–
Crédito pessoal não consignado
2
,
modalidade do crédito tomado neste caso,
praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato,
em

maio de 2021
, correspondia a
5,05%
ao mês e
80,70%
ao ano.

Nota-se, pois,
que
a taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual,
qual seja, empréstimo pessoal não consignado.
Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
3

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.

Feitas estas considerações, diante da abusividade dos juros verificada, nos termos da fundamentação retro, deve ser recalculado o valor devido pelo contrato em discussão, considerando-se as taxas de juros remuneratórios acima indicadas, o que deverá ser feito na fase de liquidação de sentença, apurando-se, assim, o valor pago a maior pela contratante/autora.

DA TARIFA DE CADASTRO

Acerca da tarifa de cadastro, a apelante desconsidera que a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

O contrato havido entre as partes, firmado em 18/05/2021, estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor de R$ 10,00 (dez reais), correspondente a 0,31% do valor total do contrato, não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

DO SEGURO

Quanto ao seguro prestamista, no valor de R$ 225,51, entendo que assiste razão à apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, apesar de o contrato indicar possível faculdade conferida ao consumidor, que assumiu um débito de seguro corresponde a 6,90% do valor total do contrato de empréstimo pessoal, a adesão à contratação em questão é explícita na avença, com indicação de seguradora específica e apontamento do banco apelado como primeiro beneficiário para quitação do saldo devedor (evento 5105584).

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido efetivamente concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, tal como alegado pela apelante, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de
forma simples
, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, seja em relação à abusividade da taxa de juros pactuada, seja quanto à venda casada do seguro, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

Anota-se que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, ter fixado a tese segundo a qual
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
estabelecendo sua observância
“aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão”,
que ocorreu em 30/03/2021, e, embora a contratação esteja datada de 18/05/2021, não identifico conduta contrária à boa-fé objetiva, considerando o risco alto da operação de crédito ofertada pelo apelado.

Isso porque a apelante recebe benefício de prestação continuada no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) (evento 5105595), não possui vínculo empregatício, qualificando-se na inicial como “do lar”, e obteve um empréstimo pessoal no valor líquido de R$ 2.934,57, mais que o dobro da sua renda mensal, para pagamento de 15 parcelas mensais.

Tal como consta da contestação,
“trata-se de empréstimo pessoal de alto risco financeiro, seja pela ausência de garantia ao recebimento dos valores dos contratos, bem como da ausência de liquidez do devedor, o que torna as taxas e cobranças do empréstimo mais severas para garantir a estabilidade financeira do negócio”
(evento 5105602, fl. 08).

A justificativa plausível da instituição financeira, embora não sustente a manutenção da taxa de juros acima da média de mercado, nem mesmo a venda casada do seguro, evidencia que não há conduta contrária à boa-fé a justificar a devolução em dobro dos valores reconhecidamente abusivos pagos pela consumidora.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de que seja
recalculado o valor devido pelo contrato em discussão, considerando-se as taxas de juros remuneratórios na média de mercado à época da contratação, e excluída a cobrança do seguro, devendo o montante reconhecidamente abusivo ser restituído/compensado na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Na sequência, diante da sucumbência recíproca, em razão da rejeição dos pedidos de abusividade
da tarifa de cadastro,
da
restituição em dobro
e de indenização por danos morais,
condeno as partes ao pagamento de 50% do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor reconhecidamente abusivo, a ser apurado restituído/compensado, sobrestada a exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Códigos das séries, respectivamente: 25464 e 20742.

3
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR